Tribunal: TJMT
Processo: 1034478-76.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034478-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON JONATHAN DA HORA SANTOS - CPF: 044.307.661-85 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RULIETE ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 167.719.517-74 (APELANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido e a causa de pedir não são comuns, não há falar em ações conexas; se não há identidade de partes e da causa de pedir, ainda que uma ação tenha objeto mais amplo que a outra, não há falar em continência. Caso em que, o Juiz natural determinou a remessa do feito para outro Juízo para análise de eventual prevenção decorrente da conexão dos feitos e este segundo extinguiu a Ação sem resolução do mérito por falta de interesse processual, sob a tese de que os Autores/Apelantes poderiam aditar ou alterar a causa de pedir porque a Ação anterior, que não tem identidade de partes ou de causa de pedir, ainda não havia sido saneada. Sentença cassada, com a ordem de retorno ao primeiro grau para a distribuição ao Juiz que primeiro recebeu a demanda, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Jefferson Jonathan da Hora Santos
e
Ruliete Abreu de Oliveira
em razão da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação Indenizatória Decorrente do Atraso na Entrega do Imóvel c/c Pedido de Tutela de Urgência para Suspender a Cobrança de Juros de Obra c/c Danos “Emergenciais” e Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor da empresa
Ávida Construtora e Incorporação S.A.

A Ação foi extinta sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, diante do reconhecimento de falta de interesse processual, e os Apelantes condenados ao pagamento das custas processuais, com observância da regra de suspensividade do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Nas suas razões recursais, os Apelantes sustentam não há falar em conexão deste feito com a Ação n.º 1000506-18.2021.8.11.0041, pois são distintas, ressalvando que naquele feito a discussão cinge-se à restrição dos seus nomes no rol de maus pagadores, enquanto este feito diz respeito ao atraso na entrega do imóvel por eles adquirido.

Sustentam ofensa ao direito constitucional do direito de ação.

A Juíza singular não se retratou e determinou a citação da Apelante para responder ao Recurso, nos termos do artigo 331, § 1.º, do CPC.

Embora citada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizarem esta demanda, em
01/10/2021
, os Apelantes alegaram que, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda n.º 14498022, adquiriram uma unidade autônoma do empreendimento denominado “Residencial Vila Bom Jesus de Cuiabá” pelo preço de R$ 121.999,95 (cento e vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

Afirmaram que o imóvel deveria ser entregue até 27/06/2021; todavia, até o ajuizamento da demanda não haviam recebido as chaves do bem.

Argumentaram que tentaram resolver a questão administrativamente, mas não lograram êxito, e que depois que a Apelante Ruliete enviou mensagens com reclamações no grupo de
whatsapp
do condomínio, foi removida daquele grupo por preposta da empresa Apelada.

Também alegaram que estão pagando os juros da obra e que tal cobrança é ilegal, pois já esgotado o prazo para entrega do imóvel.

Asseveraram que a Apelante está gestante e que acreditaram que estariam na posse do imóvel adquirido antes do nascimento do filho.

Ao final, formularam pedido liminar para que a empresa fosse obrigada a arcar com os juros de obra até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa.

No mérito, pediram a confirmação da decisão liminar; que fosse reconhecido e declarado que o imóvel deveria ter sido entregue até 27/06/2021; a condenação da Recorrida ao pagamento de lucros cessantes (aluguel por mês de atraso) no importe de 0,5% a 1,0% do valor do contrato atualizado, por mês de atraso; a substituição do INCC a partir da data prevista para a entrega do imóvel pelo IPCA, com a restituição da diferença a ser apurada em fase de liquidação; a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Se não concedida a liminar, requereram a restituição dos valores pagos a título de juros de obra, sob a tese de que tal valor não pode ser custeado a partir do momento em que a Apelada incidiu em mora.

A Ação foi distribuída por sorteio ao Juízo da 3.º Vara Cível da Capital que, ao constatar a existência de eventual prevenção com a Ação de Indenização por Danos Morais movida pelos Apelantes em desfavor da empresa Apelada e da
Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizado Multissetorial
(n.º 1000506-18.2021.8.11.0041), em trâmite na 5ª Vara Cível da Capital, haja vista que ambos os feitos versam sobre Contrato n.º 144498022, firmado pelo Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda referente à aquisição de uma Unidade Autônoma Futura do Empreendimento Residencial Vila Bom Jesus de Cuiabá, determinou a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias ou gerar indenizações nos dois processos (art. 55, § 3º, NCPC).

Logo, esta Ação foi encaminhada para o Juízo da 5ª Vara Cível da Capital para análise de eventual conexão e, caso reconhecida, processada e julgada em conjunto com a Ação n.º 1000506-18.2021.8.11.0041.

Na primeira análise dos autos, em
27/10/2021
, a Juíza titular da 5.ª Vara Cível reconheceu,
de pronto
, a falta de interesse processual dos Autores/Apelantes, pois constatou
“a identidade quase integral dos elementos constitutivos das ações, diferenciando-se o presente,
tão somente,
por englobar novos pedidos de tratamento ao infante, relacionados ao mesmo quadro clínico
, qual seja; indenização decorrente do atraso na entrega do imóvel c/c pedido de tutela
”
. (sem grifos no original)

Também registrou que não houve a estabilização da lide n.º 1000506-18.2021.8.11.0041, já que o feito ainda não havia sido saneado e, consoante a redação do artigo 329, inciso II, do CPC, até o saneamento do feito,
desde que haja consentimento do réu
, é possível ao Autor aditar ou alterar a causa de pedir.

Dessa forma, por entender pela plausibilidade em se aditar e/ou alterar o pedido ou a causa de pedir do Processo n. 1000506-18.2021.8.11.0041, concluiu que há falta de interesse de agir dos Autores/Apelantes, dada a ausência de necessidade, utilidade, adequação do ajuizamento desta Ação e, de conseguinte,
de plano
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, condenando os Autores/Apelantes a arcar com as custas processuais, porque deram causa ao ajuizamento da ação, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque, na mesma oportunidade, deferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformados, os Apelantes sustentam que não há falar em conexão deste feito com a Ação n.º 1000506-18.2021.8.11.0041, pois as ações são distintas, ressalvando que naquele feito a discussão cinge-se à restrição dos seus nomes no rol de maus pagadores, enquanto este feito diz respeito ao atraso na entrega do imóvel por eles adquirido.

Suscitam ofensa ao direito constitucional do direito de ação.

Razão lhes assiste.

De acordo com o artigo 55, do CPC
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
e, nos termos do artigo 56, da Lei de Ritos
“dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”
.

Sabe-se que processos de ações conexas devem ser reunidos para decisão conjunta, exceto se uma delas já tiver sido sentenciada (art. 55, § 1.º, CPC), e quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução do mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas (art. 57, CPC).

Ademais, é cediço que a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Neste caso, a Ação n.º 1000506-18.2021.8.11.0041 foi ajuizada pelos Apelantes em
08/01/2021
, ou seja, 09 (nove) meses antes de promoverem esta demanda, e foi distribuída por sorteio ao Juízo da 5.ª Vara Cível na mesma data do seu protocolo.

Aquele feito trata de Ação de Indenização por Danos Morais promovida em desfavor da empresa Ávida Construtora, aqui Apelada,
e de empresa que não integra esta lide
– Sul Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Multissetorial, ao argumento de que, em 20/05/2020, a Apelante Ruliete foi surpreendida com a inscrição do seu nome no SPC e na Serasa, por suposto débito no valor de R$ 732,16 (setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), vencido em 20/03/2020, decorrente de inadimplemento da parcela do financiamento do Contrato n.º 144498022, ou seja, do contrato de aquisição da unidade consumidora objeto desta Ação.

Na petição inicial daquela demanda, afirmaram que não devem tal montante e que a inscrição é indevida, pois o valor das parcelas foi reduzido de R$ 732,16 (setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) para R$ 427,73 (quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos), e todas as prestações estão quitadas.

Sustentaram que tentaram resolver a questão amigavelmente e não lograram êxito; assim, ajuizaram a demanda e requereram a condenação de ambas as empresas ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Nota-se, claramente, que não há conexão entre os feitos, pois não lhes são comum o pedido e nem a causa de pedir. A Ação n.º 1000506-18.2021.8.11.0041 restringe-se à legitimidade ou não da inscrição do nome da Apelante Ruliete no SPC e Serasa e, em sendo ilegítima, se esse fato acarreta dano moral indenizável a ambos os Autores/Apelantes. Nada mais.

Exceto pelo fato de a inscrição decorrer de suposta inadimplência da parcela do Contrato de aquisição do imóvel, em nada se comunica com esta demanda em que os Autores/Apelantes alegam o atraso na entrega do imóvel, a cobrança abusiva de juros da obra, pedem a alteração o índice de correção monetária e almejam indenização por danos materiais e morais decorrente do alegado inadimplemento contratual pela empresa Ávida.

Muito menos há falar em continência, haja vista que não há identidade de partes e de causa de pedir. Aliás, mesmo se houvesse continência não seria o caso de extinguir esta demanda sem resolução do mérito, pois esta é muito mais ampla que aquela.

Por fim, quanto ao entendimento da Julgadora singular de que em vez de promover esta demanda os Apelantes poderiam ter dado continuidade àquela Ação, aditando ou alterando o pedido e a causa de pedir porque, até aquele momento aquele processo não havia sido saneado, não se pode olvidar que a Lei é clara: depois de citado, o aditamento ou alteração da causa de pedir somente é possível com o consentimento do réu.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise este Recurso, a resolução é uma só, deve ser provido e a sentença cassada.

Com essas considerações,
dou provimento ao Apelo
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem, com a distribuição ao Juízo da 3.º Vara Cível da Capital, que primeiro recebeu a Ação, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz natural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022